Tribunal: TJMT
Processo: 0006324-04.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006324-04.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZAYR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 346.041.381-68 (APELANTE), RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO (APELANTE), DULCE MARA BASSAN CORREA - CPF: 039.333.578-02 (VÍTIMA), ERICA BASSAN CORREA - CPF: 031.240.441-77 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES (VÍTIMA), RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 037.975.741-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO BASEADA NO SILÊNCIO DOS REÚS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com base no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do uso de arma e a readequação da fração das causas de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a sentença condenatória foi fundamentada exclusivamente no silêncio dos réus, contrariando o ordenamento jurídico;

(ii) saber se é possível excluir a majorante do uso de arma de fogo na ausência de apreensão da arma;

(iii) saber se a fração de aumento de pena deve ser reduzida para o mínimo legal, dado o reconhecimento de duas causas de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade da sentença por uso do silêncio dos réus como elemento de prova, pois a decisão foi amplamente fundamentada nas provas testemunhais e no reconhecimento das vítimas.

4. A majorante do uso de arma de fogo é válida, uma vez que a jurisprudência dispensa a apreensão e perícia do artefato bélico, sendo suficiente o relato das vítimas sobre o seu uso.

5. O aumento da pena em 3/8 é adequado, dada a gravidade do caso concreto, em que houve o emprego de arma e concurso de pessoas, sendo desnecessária a readequação para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença condenatória pode ser fundamentada nas provas produzidas durante a instrução, inclusive nos reconhecimentos das vítimas, sem violar o direito ao silêncio.

A majorante do uso de arma de fogo não depende da apreensão ou perícia do artefato, podendo ser comprovada por outros meios de prova.

O aumento de pena superior ao mínimo legal é adequado quando justificado pela gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, inc. I e II, c/c art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 728901 SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 23/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO e OZAYR MONTEIRO DA SILVA, em face da sentença editada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes de roubo majorado, por quatro vezes, tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhes a pena definitiva de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, além de
52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 273019456), a defesa sustenta requer:
a)
A
absolvição dos apelantes,
ao argumento de que a sentença condenatória levou em consideração o silêncio dos réus, fato proibido no ordenamento jurídico; Subsidiariamente:
b)
A
exclusão da majorante
do emprego da arma de fogo por não ter sido realizada a sua apreensão;
c)
a
readequação da fração das causas de aumento de pena,
para o seu mínimo legal, sob o fundamento de que
“Não há fundamentação, senão os inerentes ao próprio tipo penal e suas causas de aumento, para justificar a elevação da fração de 1/3 para 3/8, mesmo que presentes duas causas de aumento de pena, em desrespeito à Súmula 433 do STJ.”

Em contrarrazões (ID 273019458), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pela insigne Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (ID 282580376), opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia:

“DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO 1 (em concurso formal próprio):

No dia 23/01/2014, por volta de 11h30min, na Avenida São Sebastião, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA
subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, vários objetos
(elencados no B.O de fls. 03/05) pertencentes à vítima ERICA BASSAN CORREA e DULCE MARA BASSAN CORREA – crimes estes que atingiram patrimônios individuais de 02 (duas) vitimas distintas mediante uma única ação desdobrada em dois atos, em concurso formal próprio.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima ERICA deixava o trabalho (no horário do almoço) juntamente com a sua mãe DULCE quando foram abordadas por um casal (denunciados OZAYR e RAFAELA) a bordo de uma motocicleta Titan, Cor Preta.

Na ocasião a denunciada RAFAELA desceu da motocicleta e foi em direção a vítima ERICA e subtraiu seus pertences e, em sequência, pegou a bolsa da vítima DULCE. Enquanto isto o denunciado OZAYR, que estava na posse da arma de fogo e pilotando a motocicleta, ameaça as vítimas “não reage, senão irei matar” (sic).

As vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do delito (fls.09).

DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO 2:

No dia 29/04/2014, por volta de 14h00min, na Avenida Coronel Otiles Moreira, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA
subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, vários objetos
pertencentes à vítima MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima MARIA APARECIDA juntamente com as suas duas filhas (menores de idade) entravam no veículo quando o casal (denunciados OZAYR E RAFAELA) se aproximou e anunciou o assalto. Coube ao denunciado OZAYR ameaçar as vítimas na posse da arma de fogo ,enquanto denunciada RAFAELA subtraia os bens da vítima. Consumada a empreitada criminosa os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima foi ouvida e reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito (fls.16/17). Interrogados em sede policial os denunciados negaram a autoria dos delitos (fls. 29/37).”

Por estes fatos os apelantes foram condenados nos termos do art. 157, parágrafo 2º, inc. I e II, c/c art. 70 do CP (duas vezes) (fato 01) e art. 157, parágrafo 2º, inc. I e II, c/c art. 70 do CP (duas vezes) (fato 02), em concurso material, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS

A defesa requer seja declarada a absolvição dos apelantes alegando, em síntese, que a sentença condenatória levou em consideração apenas o silêncio dos réus, fato proibido no ordenamento jurídico.

No presente caso, o apontamento da autoria do delito de roubo aos réus não se baseia no fato de eles terem permanecido em silêncio durante a instrução processual.

Denota-se da sentença que houve a explanação das provas colhidas durante a instrução processual, na qual apontou, a juíza sentenciante, as declarações das vítimas DULCE MARA BASSAN CORRÊA e MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, em seus depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na oportunidade, as ofendidas reconheceram de forma segura os apelantes como autores dos delitos, descrevendo as circunstâncias em que ocorreram os roubos, o
modus operandi
empregado e as características físicas dos agentes.

Verbis
, as declarações das vítimas DULCE (FATO 1) e MARIA (FATO 2):

“Foram duas bolsas roubadas, uma da declarante e outra da sua filha. [...] Uma motocicleta com um casal parou ao seu lado, tendo o homem sacado a arma, colocado em sua cabeça, e anunciado um assalto. [...] Fez o reconhecimento e não teve dúvidas de que eles foram os assaltantes.”
(pag. 325-PDF).

“Quando sua filha entrou no carro, um casal parou ao lado do carro. O homem segurou a porta do carro e apontou uma arma para a cabeça da sua filha. [...] Na época fez o reconhecimento na delegacia e apontaram a pessoa que mais se parecia fisicamente. A mulher teve certeza do reconhecimento.”
(pag. 325/326-PDF).

No que se refere aos relatos das vítimas, observa-se que foram consistentes e coerentes, tendo sido devidamente valorados pelo juízo de primeiro grau.

Consta na sentença que, durante a ação criminosa, foram subtraídas as bolsas, aparelhos celulares e a chave do carro das ofendidas. O recorrente Ozayr teria anunciado o assalto com arma em punho, enquanto a recorrente Rafaela recolhia os pertences.

Ressaltou ainda a magistrada sentenciante que, após a prisão dos autores, as vítimas se dirigiram à delegacia, onde procederam ao reconhecimento pessoal dos acusados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de crimes graves como os analisados, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

Assim,
não prospera a alegação defensiva de que a sentença condenatória teria se baseado exclusivamente no silêncio dos réus
, porquanto, a decisão atacada encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, que demonstram de forma clara e segura a materialidade delitiva e a autoria dos delitos apurados. Dentre eles, destacam-se o boletim de ocorrência, os termos de reconhecimento pessoal e, principalmente, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados ao longo da instrução penal.

Portanto, não há insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado apontados na denúncia, bem como não há ausência de fundamentação na sentença condenatória.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA

Alega a defesa, em síntese, que não houve apreensão da arma supostamente utilizada no crime, a qual foi mencionada apenas pelas vítimas, não se podendo afirmar se se tratava de arma de fogo real ou simulacro, devendo ser afastada a incidência da majorante do uso de arma de fogo.

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantida, nos termos da sentença, porquanto, restou registrado pelo juízo originário que
“Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, ante o relato judicial da vítima, a qual foi clara e convicta em dizer que o crime foi praticado mediante o uso de uma arma de fogo.”
(pag. 282-PDF).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que
a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a aplicação da majorante prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal
, desde que haja outros elementos de prova nos autos que comprovem sua utilização no roubo, como ocorre no caso em questão, em que as vítimas confirmam o uso da arma.

Nesse sentido:

(STJ)
“A comprovação da majorante prevista no art. 157 , § 2.º-A, inciso I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia do artefato bélico, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios
...” (STJ - HC: 728901 SC 2022/0070457-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

(TJMT)
“A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que sua utilização seja comprovada por outros elementos de prova.”
(N.U 1011724-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 1, com a seguinte redação:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º-A do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima.

DA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Pretende a defesa que o aumento da pena na terceira fase, em face de duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas) seja fixado no mínimo legal, sob o fundamento de que
“Não há fundamentação, senão os inerentes ao próprio tipo penal e suas causas de aumento, para justificar a elevação da fração de 1/3 para 3/8, mesmo que presentes duas causas de aumento de pena, em desrespeito à Súmula 433 do STJ.”

Cumpre ressaltar que, em se tratando de condutas praticadas em 23/1/2014 e 29/4/2014, anterior à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 443, estabeleceu que o aumento da pena na terceira fase da dosimetria no crime de roubo circunstanciado exige uma fundamentação concreta, não sendo suficiente a simples indicação do número de majorantes para justificar a exasperação da pena.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou o aumento da pena, considerando a presença das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo:

“(...) Portanto, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, a saber: a) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; e b) por mais de uma pessoa, com divisões de tarefa entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte das vítimas, como também a pronta ação da polícia).

O §2º do artigo 157 do Código Penal aduz que "A pena aumenta-se de um terço até metade" quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se expõe[3].

De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar.

É certo que a presença de duas ou mais pessoas na ação criminosa,
valendo-se uma delas de arma de fogo para intimidar a vítima, revelando um alto grau de periculosidade e de riscos advindos da conduta, o que justifica o aumento acima do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena
. Isso porque, ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP o agente já incorreria no aumento da pena em um terço, de modo não ser razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incide em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo, seguindo os fundamentos acima referidos, o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso. Neste sentido:

(...)

Diante do que restou exposto, no momento da dosimetria da pena será aplicado o aumento de 3/8 (três oitavos). (...)”

O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto, se mostrando apropriada e devidamente justificada conforme descrita na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos apelantes, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025